Tribunal: STF
Processo: ADI 914
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade
ativa, "ad processum" e "ad causam".
          Confederação  Democratica  dos   Trabalhadores  do  Serviço
Público Federal - CONDSEF.
1.         Não  tendo  a  autora  regularizado  sua  representação no
processo, não pode ser conhecida a ação que propos.
2.         Mesmo que  superada  essa questão,  faltaria  a proponente
legitimidade  ativa "ad  causam", por  não ser confederação sindical,
mas,  sim, entidade civil,  que não pode  ser considerada entidade de
classe,  para os  efeitos  do art.  103,  inciso IX,  da Constituição
Federal,  por não ter como associados os proprios servidores publicos
federais,  mas,  sim,  as   pessoas  juridicas  que  os  representam,
correspondendo, pois, a uma "associação de associações". Precedente.
          Ação  não conhecida,  prejudicado o  requerimento de medida
cautelar. Votação unânime.